Tribunal: STF
Processo: RE 92189
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA SEM A
NOTIFICAÇÃO  PESSOAL DO AUTUADO. RENOVAÇÃO DE LICENCA. - O ARTIGO
110 DO C.N.T. NÃO ESTA EM CAUSA, POIS O QUE SE DECIDIU FOI QUE A
IMPOSIÇÃO DAS MULTAS, SEM A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO,ERA NULA,
RAZÃO POR QUE NENHUM IMPEDIMENTO HAVIA PARA A RENOVAÇÃO DA LICENCA.
POR OUTRO LADO, O ARTIGO 115 DO C.N.T. E O ARTIGO 217 DE SEU
REGULAMENTO NÃO DIZEM RESPEITO A INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DA
AUTUAÇÃO E IMPOSIÇÃO DA MULTA, MAS, SIM, A INTIMAÇÃO PARA O RECURSO
CONTRA ESSE JULGAMENTO, O QUE NÃO ESTA EM CAUSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.